Tribunal: STF
Processo: ARE 1577365
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Marlon Daderio contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO (SEM SUSTENTAÇÃO ORAL). INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral. Precedentes.



    - Na via do agravo regimental, aliás, há possibilidade de sustentação oral, como no caso.



    2 A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente na colaboração rescindida, mas em um conjunto probatório que incluiu registros de monitoramento, testemunhos independentes e demais diligências investigativas conduzidas pelas autoridades competentes.



    2. Tendo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluído que houve ampla demonstração da materialidade e autoria delitivas, apontando todo o percurso da cadeia investigativa e a corroboraão das provas em juízo, chegar a entendimento diverso implicaria o revolvimento do contexto fático probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 /STJ.



    3. ‘De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos expressos em lei, no processo penal admite-se a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório’ (AgRg no REsp n. 1.543.200/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015.).



    4. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso em questão. 5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 1721, p. 1).



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII; 93, inciso IX; e 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em síntese, a nulidade do julgamento monocrático do recurso especial, que, por ter sido admitido na origem, cerceou a defesa (impossibilidade de sustentação oral) e violou o art. 105, III da Constituição da República, e o devido processo legal. 



    Alega-se, ademais, a nulidade da condenação por ela se basear em colaboração premiada posteriormente rescindida e retratada, o que violaria a presunção de inocência. Por fim, argumenta-se a nulidade decorrente da juntada de “provas” (laudos e relatórios) após o encerramento da instrução, violando o contraditório, visto que não se tratavam de meros “documentos”.



    Ao final do apelo extremo, requer-se:



    “(...) seja deferido o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, sendo conhecido por este Excelso Pretório, mereça total provimento, cassando-se o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, como medida da mais lídima Justiça, determinando-se a análise do Recurso Especial via sessão de julgamento, com intimação da defesa, ou de reconhecendo-se, via extraordinário, ou via habeas corpus a matéria de ordem pública e a necessidade de reconhecer as nulidades aventadas.” (e-doc. 1725, p. 14).



    Ao final do presente agravo, pretende-se:



    “(...) seja deferido o processamento do presente agravo em recurso extraordinário, a fim de que, sendo conhecido por este Excelso Pretório, mereça total provimento, cassando-se o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça ou de reconhecendo-se, via extraordinário, ou via habeas corpus a matéria de ordem pública e a necessidade de reconhecer as nulidades aventadas.” (e-doc. 1738, p. 8).



    Examinados os autos, decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade, exercido monocraticamente pelo pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 1733) e reiterado em acórdão (e-doc. 1752), pautou-se nos seguintes fundamentos (e-doc. 1733):



    “No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 



    É o que se observa dos fundamentos do julgado impugnado, já transcritos



    [...]



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    5. De outro lado, quanto à aventada violação do inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal, da leitura das razões recursais (fls. 5.762-5.775) verifica-se a deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, pois a parte recorrente não demonstrou de que forma o dispositivo constitucional teria sido violado por esta Corte Superior de Justiça no acórdão recorrido.



    Desse modo, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.”.



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 181, 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    Quanto à alegada nulidade da colaboração premiada e da juntada de provas, o Tribunal de origem, ao analisar o Agravo Regimental, consignou (e-doc. 1721):



    “No caso concreto, a condenação do recorrente não se baseou exclusivamente na colaboração rescindida, mas em um conjunto probatório que incluiu registros de monitoramento, testemunhos independentes e demais diligências investigativas conduzidas pelas autoridades competentes. 



    [...]



    Prosseguindo, também não há que se falar em nulidade decorrente da juntada de documentos após finda a instrução, isso porque, como bem anotou o acórdão à e-STJ fl. 5.565, "a defesa teve a oportunidade de tomar conhecimento sobre o teor dos novos elementos apresentados pela Polícia Civil e requerer as diligências probatórias que entendesse cabíveis. Contudo, não adotou quaisquer dessas medidas. Limitou-se, em síntese, a questionar a legitimidade da juntada dos elementos. Se quando oportunizado o contraditório, a parte opta por não conhecer os elementos informativos cujo amplo acesso lhe foi franqueado nos mesmos termos em que o foi para o órgão de acusação, não há se acolher posterior alegação de violação ao exercício do direito de defesa sobre a valoração de tais elementos".



    Observa-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida no decisum de segundo grau. 



    Uma vez que o recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão do colegiado que julgou a apelação. 



    A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Agravo regimental não provido. 3. (...)” (ARE 1236268 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 2/4/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO TARDIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. A parte agravante sustenta a inexistência de preclusão, no que a violação a dispositivo constitucional teria surgido no âmbito do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário formalizado contra acórdão do STJ quando a controvérsia constitucional tiver surgido em julgamento de segunda instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível a interposição tardia de recurso extraordinário contra ato do STJ quando surgida a questão constitucional no acórdão prolatado em segundo grau. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1564168 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. QUESTÃO DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A não interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no segundo grau de jurisdição, no qual tenha surgido a questão constitucional, faz operar-se a preclusão consumativa, inviabilizando sua interposição, para discutir a mesma questão, por ocasião do julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na esteira dos precedentes desta Corte, “O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes.” (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016). 3. Agravo Regimental desprovido” (ARE 1532816 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2025).



    Ainda que se pudesse avançar no exame das questões apresentadas pela defesa (se a prova da delação era a única, ou se a juntada dos documentos violou o contraditório de forma irremediável) isso demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Por fim, à luz do que consta dos autos, não se vislumbra abuso de poder, flagrante ilegalidade ou teratologia aptos a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso formalizado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente